Tribunal: TJES
Processo: 5008175-93.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008175-93.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CASTELO

AGRAVADA: INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS VILA FELIZ ANTÔNIO SÉRGIO DE TASSIS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO. REPASSE DE VERBAS. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITOS FUNDAMENTAIS À VIDA, SAÚDE E DIGNIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Castelo contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela Instituição de Longa Permanência para Idosos Vila Feliz Antônio Sérgio de Tassis. A decisão recorrida determinou que o município efetuasse o pagamento dos valores correspondentes aos três últimos meses de prestação de serviços e mantivesse os repasses enquanto não realizado o chamamento público para formalização de parceria, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o município tem obrigação de repassar verbas à instituição que acolhe idosos encaminhados pelo próprio ente público, ainda que não haja formalização contratual vigente; e (ii) estabelecer se a tutela de urgência concedida pelo juízo de primeiro grau deve ser mantida diante do risco de prejuízo aos idosos acolhidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O município tem obrigação constitucional e legal de assegurar a proteção dos idosos em situação de vulnerabilidade, nos termos do art. 230 da Constituição Federal e dos arts. 3º, 4º, 9º e 46 do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003).

A manutenção dos idosos na instituição sem a devida contraprestação pelo ente público configura omissão estatal indevida, pois o município se beneficia da prestação do serviço sem assumir sua responsabilidade financeira.

O chamamento público e a exigência de plano de trabalho não afastam a necessidade de continuidade dos repasses, uma vez que a interrupção abrupta compromete direitos fundamentais à vida, saúde e dignidade dos idosos acolhidos.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, pois há verossimilhança das alegações e risco iminente de prejuízo à população idosa vulnerável.

O entendimento deste tribunal é no sentido de que a proteção aos idosos se sobrepõe a questões meramente administrativas ou financeiras, sendo legítima a imposição de obrigação de fazer ao ente público para garantir os direitos fundamentais dessa população.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O município deve garantir o repasse financeiro a instituição que acolhe idosos encaminhados pelo próprio ente público, enquanto não houver nova formalização contratual ou transferência dos idosos para outra instituição.

A tutela de urgência pode ser concedida para assegurar a continuidade do serviço essencial de acolhimento, quando houver risco iminente de dano aos idosos vulneráveis.

O dever estatal de proteção à pessoa idosa se sobrepõe a entraves administrativos e financeiros, devendo prevalecer o princípio da dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 230; Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), arts. 3º, 4º, 9º e 46; CPC, art. 300; Lei nº 13.019/2014.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5003147-47.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 09/08/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008175-93.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CASTELO

AGRAVADO: INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS VILA FELIZ ANTONIO SERGIO DE TASSIS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO. REPASSE DE VERBAS. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITOS FUNDAMENTAIS À VIDA, SAÚDE E DIGNIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Castelo contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela Instituição de Longa Permanência para Idosos Vila Feliz Antônio Sérgio de Tassis. A decisão recorrida determinou que o município efetuasse o pagamento dos valores correspondentes aos três últimos meses de prestação de serviços e mantivesse os repasses enquanto não realizado o chamamento público para formalização de parceria, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o município tem obrigação de repassar verbas à instituição que acolhe idosos encaminhados pelo próprio ente público, ainda que não haja formalização contratual vigente; e (ii) estabelecer se a tutela de urgência concedida pelo juízo de primeiro grau deve ser mantida diante do risco de prejuízo aos idosos acolhidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O município tem obrigação constitucional e legal de assegurar a proteção dos idosos em situação de vulnerabilidade, nos termos do art. 230 da Constituição Federal e dos arts. 3º, 4º, 9º e 46 do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003).

A manutenção dos idosos na instituição sem a devida contraprestação pelo ente público configura omissão estatal indevida, pois o município se beneficia da prestação do serviço sem assumir sua responsabilidade financeira.

O chamamento público e a exigência de plano de trabalho não afastam a necessidade de continuidade dos repasses, uma vez que a interrupção abrupta compromete direitos fundamentais à vida, saúde e dignidade dos idosos acolhidos.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, pois há verossimilhança das alegações e risco iminente de prejuízo à população idosa vulnerável.

O entendimento deste tribunal é no sentido de que a proteção aos idosos se sobrepõe a questões meramente administrativas ou financeiras, sendo legítima a imposição de obrigação de fazer ao ente público para garantir os direitos fundamentais dessa população.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O município deve garantir o repasse financeiro a instituição que acolhe idosos encaminhados pelo próprio ente público, enquanto não houver nova formalização contratual ou transferência dos idosos para outra instituição.

A tutela de urgência pode ser concedida para assegurar a continuidade do serviço essencial de acolhimento, quando houver risco iminente de dano aos idosos vulneráveis.

O dever estatal de proteção à pessoa idosa se sobrepõe a entraves administrativos e financeiros, devendo prevalecer o princípio da dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 230; Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), arts. 3º, 4º, 9º e 46; CPC, art. 300; Lei nº 13.019/2014.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5003147-47.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 09/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008175-93.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CASTELO

AGRAVADA: INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS VILA FELIZ ANTÔNIO SÉRGIO DE TASSIS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão proferida nos autos da “Ação de Cobrança” nº 5000635-52.2023.8.08.0013, ajuizada pela Instituição de Longa Permanência para Idosos Vila Feliz Antônio Sérgio de Tassis em desfavor do Município de Castelo, no âmbito da qual o MM Juiz
a quo
deferiu o pedido liminar.

A Decisão foi prolatada para “determinar que o Município de Castelo proceda ao pagamento, no prazo de 10 (dez) dias, da quantia correspondente aos três últimos meses de prestação de serviços, no importe de R$ 602.987,88 (seiscentos e dois mil novecentos e oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos), bem como que seja obrigado a efetuar o pagamento dos valores que se vencerem no curso da presente demanda enquanto não realizado o Chamamento Público para formalização de parceria ou até ulterior deliberação, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento do preceito”.

Em suas razões recursais o Município de Castelo pugna pela reforma da Decisão, alegando, em síntese: (i) não cumprimento da Lei nº 13.019/2014 e obrigatoriedade da apresentação de plano de trabalho pela Agravada; e (ii) necessidade de abertura do chamamento público (id. 5554203).

Pois bem.

O MM. O Juiz primevo fundamentou sua Decisão nos seguintes termos (id. 26449690- proc. principal):

O Estatuto do Idoso, preceito legal que serve de amparo à pretensão autoral, estabelece em seu artigo 3º, caput, que “é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária”.

O art. 4º, por sua vez, garante que nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei.

Já o artigo 43, II, dispõe que “as medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento.”

Assim, tem o Município de Castelo a obrigação constitucional e legal de amparar os idosos em situações de abandono, com base no art. 230, da Constituição Federal, bem como nos artigos 3º e 46, do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003). [...]

Com isso, patente está a obrigação do poder público de assumir as políticas em favor da pessoa idosa referenciada através do CREAS, garantindo-lhe a dignidade consoante o mandamento da nossa Constituição Federal.

A matéria em questão envolve, acima de tudo, direito fundamental, como o direito à vida e à saúde, sendo os mesmos dotados de eficácia imediata, além do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da República.

As pessoas idosas, em situação de risco ou de abandono por parte de seus familiares, necessitam urgentemente de amparo por parte do poder público municipal, no que diz respeito aos abrigos custeados por eles junto às entidades privadas, haja vista a carência de vagas existentes nesta municipalidade. Caso isso não ocorra, poderá comprometer ainda mais a vida e saúde desses idosos, afetando, indubitavelmente, a dignidade dos
mesmos.

Saliento que este julgamento trata tão somente da análise dos requisitos justificadores da concessão da tutela de urgência pelo Juízo de piso, averiguando se está de acordo com aqueles presentes no art. 300 do Código de Processo Civil. Ou seja, há que se analisar aqui se presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido, temos que a probabilidade do direito está associada à plausibilidade da existência do direito alegado, conceito análogo à conhecida teoria do
fumus boni iuris
.

Cabe ao magistrado avaliar a presença de elementos que sustentem essa probabilidade, que indiquem a verossimilhança dos fatos descritos na petição inicial e as chances de êxito do requerente, atento de maneira especial aos casos que envolvem um perigo iminente decorrente da demora na prestação jurisdicional. E nesse sentido, não vejo presente referido elemento.

Merece destaque que em suas razões recursais, a municipalidade limitou-se a afirmar que realizou a abertura de novo Chamamento Público para selecionar Organização da Sociedade Civil que tenha interesse em celebrar parceria com a Administração Pública Municipal referente ao acolhimento de idosos, ofertando o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por vaga, valor que foi negado pela instituição, sob o argumento de inviabilidade.

Com base nisso, o Município defendeu que não repassar as verbas para a instituição agravada é conduta legítima, já que não pode fazer repasse de verbas públicas sem que a Recorrida apresente um plano de trabalho e sem que seja cumprido o procedimento do chamamento público, na forma da Lei nº 13.019/2014.

Assim, o que se denota da leitura atenta dos autos é que a celebração de um novo Termo de Colaboração entre as partes vem sendo impossibilitada em razão de não entrarem em acordo quanto ao valor dos repasses.

Não obstante tal circunstância, a Instituição continua abrigando idosos encaminhados pelo ente público, o qual se beneficia da situação de indeterminação, pois cumpre seu dever legal imposto no artigo 9º da Lei nº 10.741/2003, sem a contraprestação devida e sem a transferência dos vetustos para outra instituição.

Na esteira do meu entendimento vertido em sede liminar e que agora ratifico, é o Parecer da Procuradoria de Justiça Civil, que assim se manifestou:

Entretanto, como bem observado por Sua Excelência na decisão que negou o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo instrumental, não pode a Municipalidade se negar ao pagamento (necessário para subsistência da agravada e, por isso, para promoção do direito fundamental à vida, saúde e dignidade humana dos idosos nela acolhidos) dos valores despendidos pela instituição de acolhimento para sua manutenção, se manteve 29 pessoas nela acolhidas que foram referenciadas pelo Município (situação confessada no próprio recurso).

Ora, independentemente do fato de a agravada ter se negado a firmar novo termo de colaboração com a municipalidade pelo valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) oferecidos pelo Chefe do Executivo, é evidente que este está obrigado a manter os repasses públicos enquanto mantiver os idosos encaminhados pelo Município acolhidos nessa instituição.

Afinal, ninguém é obrigado a firmar uma parceria com o Poder Público, apenas o fazendo em caso de interesse e caso seja financeiramente viável, até mesmo para se garantir a continuidade e a qualidade do serviço oferecido à população (nesse caso, uma população vulnerável, o que implica um cuidado ainda maior).

Superada a análise da verossimilhança, entendo presente também o perigo da demora, a justificar a concessão da tutela de urgência.

Sendo a Agravada uma entidade sem fins lucrativos, que há meses vem arcando com os custos dos serviços de acolhimento de idosos referenciados pela municipalidade, é evidente que a ausência do repasse compromete sua continuidade, afetando diretamente os idosos atendidos.

Outrossim, não podemos olvidar que estamos diante de direitos fundamentais como vida, saúde e dignidade da pessoa humana, destacando-se que o sujeito do direito é a população vulnerável. Diante do dever constitucional de toda a sociedade e do Poder Público de zelar pelos idosos, os interesses destes se sobrepõem a questões meramente financeiras levantadas pelo Município de Castelo, justificando plenamente a concessão da tutela de urgência pelo juízo de primeiro grau.

Nesse diapasão, este egrégio Tribunal revela em seus julgados o zelo dispensado a essa população, seguindo os preceitos constitucionais, abrigados pelo Estatuto do Idoso. Vejamos exemplo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
IDOSA - CASA DE ABRIGAMENTO PARA CUIDADOS ESPECIAIS
- RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO - PODER JUDICIÁRIO INVADINDO FUNÇÃO TÍPICA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - INOCORRÊNCIA -
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
- AGRAVO CONHECIDO E NÃO RPOVIDO.

1.
O Estado possui o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida, conforme disposto no Art. 230, da Constituição da República. 2. o Art. 9º da Lei 10.741/2003 (Estatuto do idoso) estabelece que é obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade
.

3.
o Art. 43 da Lei 10.741/2003 estabelece que as medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados, como no presente caso, e o Art. 45, ao elencar estas medidas, prevê, em seu inciso V, o abrigamento em entidade
.

4. No caso dos autos, observa-se que a idosa beneficiada é portadora de demência, sendo totalmente dependente dos cuidados básicos de seus familiares, os quais, momentaneamente, estão sem condições financeiras para suportar a integralidade das despesas do abrigamento, cabendo ao ente público cumprir este papel.

5. É permitido ao Poder Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar o respeito à integridade física e moral dos idosos, não sendo oponível à decisão o princípio da separação dos poderes. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJES. AGRAVO DE INSTRUMENTO 5003147-47.2023.8.08.0000. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Rel. FDes. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. Data: 09/Aug/2023)

Cotejando os elementos autorizadores da tutela de urgência e o direito que está sob exame, entendo que a Decisão recorrida deve ser mantida, na esteira do que expus na Decisão que negou o efeito suspensivo ao Agravo do município.

Desta forma, após exame que ultrapassa a cognição sumária, entendo que é devida a contraprestação do Município pelos serviços prestados pela ILPI Antônio Sérgio de Tassis, enquanto não firmado o novo Termo de Colaboração ou transferidos todos os idosos para outra instituição.

Quanto ao valor, conforme se depreende das planilhas juntadas aos autos do processo principal (ID 5594151 – páginas 50/67), o custo médio para o justo acolhimento dos idosos tem sido de aproximadamente R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por mês no ano de 2023, o que perfaz a quantia pleiteada pela Recorrida para cobertura dos últimos três meses.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Castelo para manter na íntegra a Decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)